Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725423-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FACTORING. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. AFASTADAS. MÉRITO. FACTORING. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA EM CONTRATO DE FATURIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 85 §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 1.2. A decisão que determina a conclusão dos autos para sentença por entender desnecessária a prova testemunhal é impassível de agravo de instrumento, podendo ser aventada em preliminar da apelação. Assim, não se verifica a ocorrência de preclusão quanto ao tema. Preliminar rejeitada. 2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada. 3.1. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 3.2. Na hipótese dos autos, a comprovação da relação jurídica entre as partes, por se tratar de matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. Em decorrência das características do factoring, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a origem do título de crédito pode ser analisada, desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a má-fé do credor ou portador do título. Precedentes. 6. A vinculação da nota promissória a contrato de faturização afasta a exigibilidade do título executado. 7.1. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios. No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e, por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 7.2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. 7.3. In casu, a apelante ajuizou execução de título judicial inexigível, o que gerou o acolhimento dos Embargos à Execução e a extinção da Execução, sendo necessário reconhecer sua sucumbência, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do §2o do art. 85 do CPC. 8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, porque seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide e com a não realização da audiência de instrução e julgamento, onde poderiam ser ouvidas as testemunhas; c) artigos 373, inciso II, do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, ao exigir elementos físicos para demonstrar a existência da relação entabulada, ignorando as provas capazes de comprovar um ajuste verbal; d) artigo 586 do CCB, porquanto os elementos mínimos dos autos demonstram e caracterizam operação de mútuo feneratício; e) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência de forma equitativa, em valor fixo. Em relação aos temas dos itens “b” e “e” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJDFT, TJMG, TJRS, TJSP e do STJ. As partes recorrente (ID 26379522 – Pág. 54) e recorrida (ID 26662490 - Pág. 14) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) e Edvaldo Borges de Araújo (OAB/DF 12.463), e Marco Antônio Carvalho de Souza (OAB/DF 9.303). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) e Edvaldo Borges de Araújo (OAB/DF 12.463), e Marco Antônio Carvalho de Souza (OAB/DF 9.303). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015